Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-25.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008497-25.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILTASON OLIVEIRA GOMES - CPF: 850.746.591-91 (RECORRENTE), BEATRIZ MARIA RODRIGUES LIMA - CPF: 038.012.591-96 (ADVOGADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008497-25.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008497-25.2022.8.11.0004

Recorrentes:
Banco do Brasil SA.

Recorrido:
Hiltason Oliveira Gomes

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA – PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008497-25.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008497-25.2022.8.11.0004

Recorrentes:
Banco do Brasil SA.

Recorrido:
Hiltason Oliveira Gomes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco do Brasil SA.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Liminar, em Decorrência de Cobranças Indevidas e Negativação Ilegítima.

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Sentença
(Id. 168314178)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco do Brasil em obrigação de fazer para regulamentar a baixa na documentação do veículo, restituir o autor R$847,02 (oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 168314180): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id. 150314169): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008497-25.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008497-25.2022.8.11.0004

Recorrentes:
Banco do Brasil SA.

Recorrido:
Hiltason Oliveira Gomes

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que possuía com a instituição financeira um contrato de crédito, no valor total de R$ 5.573,94 (cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), de forma que o pagamento seria efetivado em 35 (trinta e cinco) parcelas, as quais findariam no ano de 2006.

Dando em garantia ao contrato celebrado, uma motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 TITAN, KSB, ano 2003, modelo 2003, cor azul, motor JC3023640826, chassi 9C2JC30213R640826, placa JZX 8248, RENAVAM 809103664.

Por não conseguir honrar com as parcelas do crédito, frente às dificuldades financeiras, a instituição bancária moveu Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente no 2004/378, ajuizada na 4a Vara Cível de Barra do Garças, sendo efetuada a busca e apreensão da motocicleta, com a entrega do veículo em 11/11/2005 conforme documento juntado sob Id. 168310634.

Contudo o Banco do Brasil não efetuou a regulamentação dos documentos e a baixa do gravame da motocicleta, mesmo mediante a entrega do bem.

Por esta razão o autor continuou sendo cobrado pelos valores referentes ao licenciamento anual e ao imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA), vindo depois a descobrir que seu nome foi inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso (Id. 168310643), e para não ficar com a restrição efetuou o pagamento dos débitos em aberto conforme comprovantes juntados nos Id. 168310635, assim como solicitou e pagou pela baixa do protesto conforme Id. 168310641.

Informa que por diversas vezes solicitou junto à instituição bancária a baixa na documentação do veículo (o qual já não estava mais sobre a sua posse desde 2005) e, por conseguinte, a cessação das cobranças indevidas, no entanto não obteve êxito.

Conforme estabelece a Resolução no 320/2009 do CONTRAN é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no
prazo máximo de 10 (dez) dias
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito,
não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FINANCIAMENTO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos da Resolução de no 320 do CONTRAN, cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo. 2- Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, ficam as requeridas obrigadas a reparar o dano moral suportado. 3- Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

No que tange ao dano moral que a instituição aduz não ser devido, constata-se a ocorrência de conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, consistente em inserção indevida do autor, ora recorrido, em dívida ativa, impondo a ele restrição oriunda de imposto veicular de automóvel que há muito tempo não lhe pertencia mais.

Portanto é incontroverso o desgaste emocional, que o recorrido foi submetido, assim a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas no que pertine ao dever de indenizar acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023